Tribunal: STF
Processo: RE 201954
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO: INDENIZAÇÃO.
PAGAMENTO PARCELADO. ADCT, art. 33. JUROS DE MORA E JUROS
COMPENSATÓRIOS.
          I. - Aplicação aos precatórios judiciais pendentes de
pagamento, na data da promulgação da Constituição, inclusive aos
precatórios decorrentes de desapropriação, da norma do artigo 33 do
ADCT. Precedentes do STF.
          II. - No julgamento do RE 155.979-SP, o Plenário, além de
admitir a aplicação da norma do art. 33 do ADCT ao crédito decorrente
de desapropriação, decidiu no sentido da exclusão dos juros moratórios
e compensatórios relacionados ao período posterior à promulgação da
CF/88.
          III. - Voto vencido do relator deste no RE 155.979-SP.
           IV. - R.E. conhecido e provido, em parte.